Tribunal: TJDFT
Processo: 0736510-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. RECURSO AUTORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. MANUTENÇÃO. OITIVA MINISTERIAL. APURAÇÃO DE CRIME. DESCABIMENTO. RECURSO DOS RÉUS. DÍVIDA CONDOMINIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. HERANÇA. DÍVIDAS ANTERIORES. TRANSMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso autoral deduzida pelos réus em suas contrarrazões, uma vez que os pontos trazidos pelo autor em seu recurso foram devidamente suscitados na origem ou decorrem diretamente da sentença recorrida

2. Cuida-se de recursos de apelação que se voltam contra a sentença que condenou os réus ao pagamento de taxas condominiais, incluindo aquelas vencidas no curso do processo, devidamente corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela.

3. Ambas as partes recorrem do julgamento monocrático. Os réus, para que seja reconhecida a prescrição sobre parte da dívida objeto da pretensão inicial e para modificar o termo inicial dos juros de mora; o autor, para que seja revogada a gratuidade de justiça deferida aos requeridos e para que seja oficiado o Ministério Público, em face de suposto documento falso juntado aos autos.

4. Presentes os requisitos para a concessão do benefício, mantém-se a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular.

5. Descabida a expedição de ofício ao órgão do Ministério Público, quando ausentes elementos probatórios razoáveis que permitam, em tese, inferir a prática de crime. 5.1. Persistindo em sua tese, poderá o apelante, se o caso, formular a competente notitia criminis junto à autoridade policial, a quem caberá avaliar a necessidade de instauração de inquérito policial, no bojo do qual serão apurados os elementos que, eventualmente, demonstrem a existência autoria e materialidade de fato criminoso.

6. Em ação de cobrança de dívidas condominiais, os réus arguiram como fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, inc. II) a alegação de que não obtiveram a propriedade dos imóveis por meio de herança senão que o adquiriram por meio de cessão de direitos firmada com a anterior proprietária, filha dos apelantes. 6.1. A resistência dos réus consiste apenas em afastar sua responsabilidade quanto ao termo de confissão de dívida firmado por sua filha, de sorte que, se não obtiveram os bens por herança, não teriam herdado a dívida por ela, em vida, contraída. 6.2. Não comprovada, entretanto, a tese dos réus, subsiste aquela levantada pelo condomínio autor que se apresenta mais relevante, e inclusive lógica, ou seja, que os apelantes adquiriram o bem por meio de sucessão hereditária, em decorrência do acervo de bens deixados por sua filha, e nesse sentido são também herdeiros das dívidas que compõem o acervo hereditário, nos limites da herança. 6.3. Rejeitada a alegação de prescrição.

7. Tratando-se de mora ex re, notadamente em face do inadimplemento de obrigação líquida, positiva e com termo certo, os juros moratórios são devidos desde o vencimento de cada parcela, e não a contar da citação.

8. Recursos conhecidos e não providos.